Tribunal: TJSP
Processo: 0014567-93.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000279007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0014567-93.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CLAUDIO MANOEL AMORIM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram as
preliminares arguidas e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por CLÁUDIO MANOEL AMORIM DA SILVA, qualificado nos autos,
para: - afastar o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 61,
I), - reduzir as penas para 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, - abrandar o
regime prisional para o aberto e, suspende-la condicionalmente, por 02 (dois) anos,
nos termos do art. 77, com as condições previstas no art. 78, § 2o, "a", "b" e "c",
todos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
VOTO No 40976
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014567-93.2018.8.26.0361
APELANTE: CLÁUDIO MANOEL AMORIM DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DAVI DE CASTRO PEREIRA RIO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CLÁUDIO
MANOEL AMORIM DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos de Processo
Crime no 0014567-93.2018.8.26.0361, às penas de 03 meses e 15 dias de
detenção, por infração ao art. 129, § 9o, c.c. art. 61, I, e 01 mês e 16 dias de
detenção por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, I e II, “f” e, art. 71 (duas
vezes) que, na forma do art. 69, todos do Código Penal, resultou pena de 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
meses e 01 dia de detenção, em regime semiaberto (fls. 176/183).
CLÁUDIO, inconformado, interpôs Apelação (fls. 192), tendo
sido o recurso recebido (fls. 193).
Em suas Razões, o Apelante pleiteia, preliminarmente, seja
declarada nulidade do processo ante à ausência de representação e à falta de
orientação do direito ao silêncio para a vítima em Juízo e, no mérito, a
absolvição, por insuficiência de provas, ou quando não, redução da pena e
abrandamento do regime prisional com fundamento nas Súmulas no 440, do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no 718 e no 719, do
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 196/200).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 212/215) e, Parecer
ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 222/225), se
manifestou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que o Apelante conta com Advogado constituído (fls. 160).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 09 de agosto de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
por volta das 04h00, no interior do imóvel localizado na Estrada Fazenda do
Banco, no 01, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, ofendeu a integridade
física de sua ex-companheira Cintia Patrício Carneiro, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, bem como ameaçou-a, por duas vezes, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).
1. DAS PRELIMINARES
Pretende o Apelante em sede preliminar a declaração de nulidade
do processo em razão da ausência de representação da vítima, bem como pelo
fato de não ter sido ela cientificada de seu direito ao silêncio.
Deve ser consignado que as preliminares arguidas foram
devidamente rechaçadas na r. sentença apelada, nos seguintes termos:
“... Inicialmente, destaco que não há se falar em ausência do
direito de representação, isto porque os fatos retratados nos autos
ocorreram em 09 de agosto de 2018 e a vítima ofereceu representação na
mesma data (fls. 14).
Ainda, ressalto que o direito de representação prescinde de
formalidade, bastando que vítima manifeste sua vontade de que seja o
autor do fato processado criminalmente, o que se verifica no presente
caso.
Outrossim, não há que se falar em nulidade por não ter a ofendida
sido cientificada de seu direito de silêncio.
Nestes termos:
'PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DIREITO DA VÍTIMA AO SILÊNCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PREJUÍZO NÃO
COMPROVADO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos
termos do art. 565 do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse,
de modo que eventual direito da vítima ao silêncio somente interessaria
à ofendida, que não a está arguindo. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça vem se manifestando quanto à natureza pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
incondicionada da ação penal em caso de delitos de vias de fato
praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Segundo o princípio 'pas de nullité sans grief', previsto no art. 563 do
CPP, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há falar em nulidade
do processo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp
no 1.738.183 AM 2018/0100523-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO,
Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 06/12/2018)(grifo nosso).
Além disso, importante salientar que, de acordo com a legislação
processual penal em vigor, é imprescindível quando se trata de nulidade
de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância
com o princípio 'ne pas de nullité sans grief', o que não se verifica no caso
em exame. ...”
Assim, não tendo sido nenhum prejuízo alegado pelo Apelante e,
muito menos comprovado, devem ser afastadas as preliminares arguidas,
lembrando que crime de lesão corporal, mesmo que de natureza leve, em sede
se violência doméstica é até mesmo de ação penal pública incondicionada.
2. DO MÉRITO
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à r. sentença
apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam, com segurança o
Apelante, o que permitiria até mesmo valer-me do quanto previsto no
art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas não é
demais destacar.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/06) e Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 22) que
atesta as lesões corporais, de natureza leve, experimentadas pela vítima.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
ambas as fases da persecução penal, negou a prática dos crimes; disse apenas ter
ocorrido uma discussão entre ele e a vítima, sem qualquer tipo agressão (fls. 26 e
gravação audiovisual).
No entanto, a vítima Cíntia, de forma coerente, confirmou ter sido
ameaçada, por duas vezes e, agredida pelo Apelante no dia dos fatos; relatou que
ele chegou em casa alterado e iniciou uma discussão por ciúme “... achou que
tinha alguém em casa ...”; disse que o Apelante a ofendeu e a ameaçou de
morte, vindo também a agredi-la fisicamente, desferindo cabeçadas, socos, tapas
e a atingindo com um cabo de vassoura; indagada, confirmou que, depois da
agressão, o Apelante novamente a ameaçou de morte, dizendo que iria pendurá-
la de cabeça para baixo e furá-la; afirmou que para se defender “... apenas
empurrei ele ...”; esclareceu que não estavam separados quando dos fatos e,
atualmente “... ele não enche mais o 'saco' ...” (sic) (fls. 14 e gravação
audiovisual).
O Laudo Pericial concluiu que a vítima apresentava
“... escoriação em região anterior de quadril direito de 1,0 cm, escoriação
circular de 7 cm de diâmetro em região dorsal esquerda. Edema em fronte de
4,0 cm de extensão e hematoma arroxeado em pálpebra inferior esquerda
...”, tendo sofrido lesões de natureza leve (fls. 22).
Essas são as provas dos autos.
O conjunto probatório é consistente, não havendo que se falar
em absolvição sob qualquer fundamento.
Em relação às penas, deve ser consignado que as básicas de
ambos os crimes foram regularmente aplicadas em seus mínimos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
Na segunda fase de aplicação, foi reconhecida a circunstância
agravante da reincidência e a pena de ambos aumentada em 1/6, sendo ainda
para o crime de ameaça aumentada em mais 1/6 (totalizando 1/3) ante o
reconhecimento da circunstância agravante decorrente de ter ocorrido no
âmbito familiar.
No entanto, constata-se que não restou comprovada a
circunstância agravante da reincidência uma vez que as fls. 73/80 e 108/114
(tendo sido indicada a fls. 80 na r. sentença) embora registrem condenações,
não há registro da data do trânsito em julgado para o Réu e, com isso deve ser
afastada a referida agravante.
Assim, na segunda fase de aplicação a pena do crime de lesão
corporal permanece inalterada, ou seja, 03 meses de detenção e, assim
tornada definitiva eis que ausentes outras causas modificadoras; e a pena de
cada crime de ameaça, aumentada em apenas 1/6 (art. 61, II, “f”, do Código
Penal) restando em 01 mês e 05 dias de detenção.
Em sendo dois os crimes de ameaça, pela continuidade delitiva a
pena foi adequadamente aumentada em 1/6, restando agora em 01 mês e
10 dias de detenção.
Pelo concurso material de crimes a pena do Apelante deve
tornar definitiva em 04 meses e 10 dias de detenção, que swe mostram
mesmo como necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos
crimes praticados.
Com o afastamento da circunstância agravante da reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0014567-93.2018.8.26.0361
.
deve ser o regime prisional abrandado para o aberto e a pena suspensa
condicionalmente por dois anos, nos termos do art. 77, com as condições
previstas no art. 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, ambos do Código Penal.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
CLÁUDIO MANOEL AMORIM DA SILVA, qualificado nos autos, para:
- afastar o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 61,
I), - reduzir as penas para 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, -
abrandar o regime prisional para o aberto e, suspende-la condicionalmente,
por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, com as condições previstas no
art. 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, todos do Código Penal, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)